Tribunal: TJMT
Processo: 0001353-62.2006.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001353-62.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 728.817.981-87 (EMBARGANTE), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), MARCELO PRADO FALEIROS - CPF: 959.261.001-00 (ADVOGADO), MAURO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 689.413.821-49 (EMBARGANTE), ANNA BEATRIZ DE FIGUEIREDO - CPF: 593.314.531-91 (EMBARGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (EMBARGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), MARCELO PRADO FALEIROS - CPF: 959.261.001-00 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), MAURO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 689.413.821-49 (EMBARGADO), RUBIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 728.817.981-87 (EMBARGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANNA BEATRIZ DE FIGUEIREDO - CPF: 593.314.531-91 (EMBARGANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (EMBARGANTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º EMBARGOS REJEITADOS E O 2º EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, TÃO SOMENTE, PARA RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO – DIAGNÓSTICO NÃO CONCLUSIVO SOBRE A DOENÇA – MORTE DECORRENTE DA FALTA DE ATENDIMENTO EFICAZ E ALTO GRAU DE MORBIDADE DA MENINGITE
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA MÉDICA NA MODALIDADE IMPERÍCIA – DANO MORAL
e MATERIAL CONFIGURADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
1º EMBARGOS - REJEITADOS
-
2º EMBARGOS - PARCIALMENTE ACOLHIDOS, TÃO SOMENTE, PARA RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao seu recurso de apelação da 2ª embargante.

A 1ª Embargante Tokio Marine Seguradora S.A. aduz que o acórdão restou omisso, pois, como sabido, o contrato de seguro é avença onde os riscos são previamente estabelecidos, imposição esta de lei através do art. 757 e 760 do CC, destacando-se que as cláusulas contratuais da Seguradora são regulamentadas pela SUSEP, órgão regulamentar de todas as seguradoras.

Por sua vez, a 2ª Embargante Rúbia Aparecida da Costa e Mauro Lopes de Oliveira aduz que:

- houve um pequeno erro material no início do voto, com o dizer: “
sem razão a parte recorrente
”;

- omissão quanto a fixação do
quantum
indenizatório para cada genitor (dano moral);

- obscuridade quanto aos danos materiais (pensionamento – ausência de décimo terceiro e férias);

- omissão/aplicação da súmula 43 e 54 do STJ.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou nos id’s. 175289673, 175805699 e 176205688.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Dos embargos de Tokio Marine Seguradora S.A.

O vício aduzido pela Seguradora não se sustenta, pois, como litisdenunciada, responde solidariamente com o segurado pela condenação, observados
os limites da apólice
, nada mais.

Tal entendimento foi assentado em sede de recurso representativo de controvérsia pelo STJ, em julgamento de recursos repetitivos, nos termos da ementa adiante transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

2. Recurso especial não provido. (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012)

O entendimento restou sumulado pelo STJ, conforme se extrai do Enunciado nº 537:
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice
. (DJe de 15/06/2015).

Logo, de acordo com a apólice do seguro contratado constante nos autos, o montante a ser pago pela Seguradora deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Dos embargos de Rúbia Aparecida da Costa e Mauro Lopes de Oliveira.

Da omissão quanto a fixação do quantum indenizatório para cada genitor (dano moral).

Não há que se falar em omissão pois a decisão foi clara e taxativa, no sentido de que a quantia arbitrada é para os dois genitores.

Da obscuridade quanto aos danos materiais (pensionamento – ausência de décimo terceiro e férias).

Também não há que se falar em obscuridade, na medida em que o pedido é implícito, de maneira que encontra-se na petição inicial\recurso, ainda que os autores\recorrentes não o tenha formulado expressamente, a exemplo do § 1º do artigo 322 do CPC, quais sejam os juros legais, correção monetária e honorários advocatícios, inclusive sucumbenciais, bem como as parcelas vincendas de obrigação sucessiva, conforme artigo 323 do CPC.

Da omissão/aplicação da súmula 43 e 54 do STJ.

Sem esta mácula o julgado pois, por se tratar de relação contratual, o
quantum
indenizatório deverá ser acrescido de juros de mora, desde a citação, na forma do art. 405 do CC, e corrigido monetariamente, a partir do seu arbitramento, conforme súmula nº 362 do STJ.

Da omissão quantos aos honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

Sem razão a parte embargante, pois somente é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a-)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b-)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c-)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso", sendo "dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado.

O que não restou delineado na espécie.

Do erro material no início do voto, com o dizer: “sem razão a parte recorrente”.

Nesse quesito, de fato, houve o equívoco mencionado, de modo que fica retificado o termo.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração da 1ª embargante e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos da 2ª embargante, a fim de retificar a expressão no início do Voto (sem razão a parte recorrente), devendo constar doravante a expressão:
com razão a parte recorrente
.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023